Tribunal: TJDFT
Processo: 0723755-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723755-40.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO GM S.A. AGRAVADO: MARCUS AURELIO DIAS DE SOUZA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por BANCO G.M. S.A. em face da decisão de ID 158355182, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0708835-40.2023.8.07.0007, movida em face de MARCUS AURÉLIO DIAS DE SOUZA, ora agravado. Na ocasião, o Juízo determinou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos: Emende-se a petição inicial para demonstrar a constituição em mora da ré. Analisando o processo, verifico que a notificação judicial não foi entregue à parte ré em seu endereço, apesar de terem sido empreendidas 3 (três) tentativas, ante à ausência daquela. Por este motivo, para comprovar a constituição da parte ré em mora foi anexado ao processo o protesto do título. Ocorre que, nos termos do art. 15 da Lei 9492/97, a comunicação do protesto por edital será realizada apenas se a pessoa indicada para pagar for desconhecida, com localização incerta ou ignorada, residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante. Como a hipótese dos autos é diversa, este modo de interpelação não configura instrumento hábil à finalidade pretendida. Assim, intime-se o autor para comprovar que a parte ré foi, regularmente, constituída em mora. Fica facultado que, no mesmo prazo, peça a conversão do feito em ação de execução, nos termos do art. 4o do Decreto-lei 911/69. Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, sob pena de indeferimento da inicial. (Grifos no original) Nas razões recursais, o agravante sustenta que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço indicado pelo próprio agravado no momento da celebração do contrato e que, por isso, a constituição em mora foi válida. Alega que, para além do disposto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, a jurisprudência admite que, quando a notificação extrajudicial for frustrada, a prova da constituição em mora poderá ser realizada mediante o protesto do título, ainda que lavrado por edital. Argumenta que, por ter sido realizada tentativa de notificação extrajudicial mediante envio de carta registrada e operado o protesto do título em Cartório, a constituição em mora do agravado deve ser considerada regular. Defende que, para efeito da concessão da liminar, o perigo da demora está caracterizado, [...] tendo em vista que a atual posse do veículo é do AGRAVADO e este poderá ocultar o bem ou até mesmo perecer o objeto em razão de acidente ou furto do veículo. Assim, o agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação da tutela recursal, para aceitar a constituição do agravado em mora em razão do protesto do título e deferir a liminar de busca e apreensão; e, b) no mérito, o seu provimento para reconhecer a constituição em mora do agravado. Preparo recolhido (ID 47921514). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Um dos requisitos de admissibilidade é o cabimento, que demanda a análise do recurso “[...] através de dois ângulos distintos, mas complementares: (a) a recorribilidade do ato; e (b) a propriedade do recurso eventualmente interposto”.[1] Passo, então, a avaliar o cabimento do presente Agravo de Instrumento. O agravante aponta ter recorrido da decisão de ID origem 158355182, na qual lhe foi determinada a emenda da inicial para que comprovasse a constituição do ora agravado em mora, sob pena de indeferimento da petição inicial. E, segundo o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, em que pese ter natureza jurídica de decisão interlocutória – eis que não se limita a impulsionar o feito, já que impõe à parte um novo dever processual –, esse pronunciamento judicial não consta no rol do art. 1.015 do CPC. Nesse aspecto, insta salientar que, na decisão recorrida, não foram analisados o deferimento da liminar ou o mérito do processo, o que afasta a incidência do art. 1.015, incisos I e II, do CPC. Houve, tão somente, a verificação do preenchimento de pressuposto processual específico da Ação de Busca e Apreensão. Outrossim, não há que se falar na aplicação da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC – sedimentada pelo col. STJ nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema n. 988) –, porquanto inexiste urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de eventual apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). Isso porque não será necessário repetir os atos processuais caso o citado recurso seja interposto e acolhido, privilegiando os princípios da economia e da eficiência (art. 8o, CPC), uma vez que nem sequer foi implementada a angularização processual, por meio da citação do ora agravado. Para corroborar o posicionamento ora defendido, confira-se a ementa do seguinte julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1015 DO CPC. ROL TAXATIVO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que não conheceu do agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível, nos termos dos arts. 203, 1.002 e 1.015, do CPC. 1.1. Recurso aviado na busca pela reforma da decisão a fim de que o agravo de instrumento seja conhecido e lhe seja atribuído efeito suspensivo. 2. O art. 1.015 do CPC possui um rol taxativo que prevê: "Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário". 2.1. Ou seja, apenas nas hipóteses ali discriminadas é que poderá ser interposto agravo de instrumento. 2.2. Com efeito, analisando o ato judicial da hipótese depreende-se que o magistrado a quo não rejeitou nem acolheu a pretensão liminar de busca e apreensão, tão somente determinou a emenda da inicial para que a parte comprovasse a constituição do réu em mora, procedendo com a juntada de comprovante de notificação válido ou protesto, e que indicasse depositário fiel devidamente qualificado. 2.3. Deste modo, o provimento judicial que faculta a apresentação de documento comprobatório da constituição da parte devedora em mora, no caso de busca a apreensão decorrente de contrato de alienação fiduciária, é um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. 2.4. Ou seja, não tem aptidão para causar gravame, sendo, por consequência, irrecorrível, já que não representa nenhum juízo positivo ou negativo quanto à pretensão da parte, sendo, na verdade, uma faculdade outorgada pelo Juízo, antes de pronunciar-se quanto ao pedido liminar. Sobre o tema, colhe-se o julgado desta Corte: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. FALTA DE CUNHO DECISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A nova sistemática do Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento às previstas no artigo 1.015. 2. A determinação de emenda à petição inicial não possui cunho decisório, capaz de ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (07166598120178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 25/04/2018.) 3. Por fim, nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre na hipótese. 3.1. Portanto, é inadmissível o agravo de instrumento, não devendo ser conhecido. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1667562, 07252185120228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). No mesmo sentido, confira-se trecho do voto da Ministra Nancy Andrighi no Recurso Especial n. 1.987.884/MA: [...] 12. Em outras palavras, ao impor à parte o dever de colacionar documento que comprove anterior demanda administrativa, o juiz está a considerar que o mencionado documento é indispensável à propositura da ação, isto é, requisito para o próprio exame do mérito. 13. Nesse sentido, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart também asseveram que a decisão que determina a juntada de documentos reputados indispensáveis ao julgamento do mérito enquadra-se no conceito de emenda ou complementação da petição inicial, verbis: Por outro lado, afirma o código que há quatro razões para que se autorize a emenda ou complementação da petição inicial. Ela pode dar-se: a) em razão do não cumprimento dos requisitos do art. 319, do código; b) porque não foram anexados à inicial os documentos indispensáveis a que alude o art. 320, do CPC; c) porque a petição inicial contém defeitos que dificultam o julgamento do mérito; e d) porque ela contém “irregularidades” que dificultam a análise do mérito. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Comentários ao Código de Processo Civil: artigos 294 ao 333. v. 4. São Paulo: RT, 2016) [g.n.] 14. Assim, ao determinar a juntada de comprovante da existência de anterior demanda administrativa como condição para o prosseguimento do julgamento, o juiz, em decisão interlocutória, está a determinar verdadeira emenda ou complementação da petição inicial. 15. No entanto, é imperioso destacar que, ainda que se trate de decisão interlocutória, o referido pronunciamento judicial não se enquadra no rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do CPC/2015, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do mesmo Diploma. 16. A propósito, menciona-se a lição de abalizada doutrina: 6. Impugnação da determinação de emenda ou complementação. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadra-se no conceito de decisão interlocutória (art. 203, § 2.o, do CPC/2015), mas não está no rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015). Nessas condições, a impugnação da determinação de emenda ou complementação deve se dar “em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final” (art. 1.009, § 1.o, do CPC/2015). Diante dessa apelação, o juiz pode se retratar e determinar o prosseguimento do processo sem que seja necessário emendar ou completar a petição inicial (art. 485, § 7.o, do CPC/2015). (BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim...[et.al.] (Coords.). Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 3. ed. São Paulo: RT, 2016) [g.n.] 17. No mesmo sentido: 3. Indeferimento da petição inicial Não sendo sanado o defeito no prazo legal (ou naquele outorgado pelo juiz), deve a petição inicial ser indeferida (arts. 321, parágrafo único e 330, IV, do CPC). [...] Este ato judicial de indeferimento, se implicar a completa extinção do processo, será qualificado como sentença, sujeitando-se a apelação.Esta apelação em particular, porém, sujeita-se a regime particular, descrito pelo art. 331, do CPC. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Comentários ao Código de Processo Civil: artigos 294 ao 333. v. 4. São Paulo: RT, 2016). [...] Nesse panorama, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, em virtude da ausência de cabimento – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal –, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 20 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-4.2. Acesso em: 25 fev. 2023.